Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006890-47.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANA MARIA ANDRIOLI - CPF: 487.957.631-04 (EMBARGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REATIVAÇÃO
NÃO COMPROVADA
. MANUTENÇÃO DE ASTREINTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se manteve decisão que determinou a reativação de plano de saúde, sob pena de multa diária, diante de alegação de cumprimento da obrigação e inexistência de descumprimento, bem como regularidade das cobranças realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer o cumprimento da obrigação de reativação do plano de saúde; (
ii
) estabelecer se houve erro de premissa fática quanto à conclusão de descumprimento da obrigação, a justificar efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de reativação do plano de saúde, concluindo que a mera reativação sistêmica é insuficiente quando acompanhada de cobranças controversas e ameaças de novo cancelamento.

A prova documental apresentada foi considerada, mas reputada inadequada para demonstrar o cumprimento integral da obrigação, que exige observância do critério de paridade fixado e ausência de entraves ao tratamento médico.

Não há erro de premissa fática, pois o acórdão reconheceu a reativação técnica, mas concluiu que a conduta da embargante comprometeu a efetividade da tutela.

A fixação de critério provisório de pagamento visou evitar enriquecimento sem causa, sem autorizar a suspensão do plano de saúde de paciente em tratamento oncológico.

A pretensão recursal revela inconformismo com o entendimento adotado e busca reexame de fatos e provas, providência incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A reativação formal de plano de saúde não configura cumprimento da obrigação quando acompanhada de cobranças controvertidas e obstáculos ao acesso ao tratamento. 3. Inexiste erro de premissa fática quando o julgador aprecia as provas e conclui pela insuficiência do cumprimento da obrigação. 4. A manutenção de astreintes é legítima quando necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 355264880.

O embargante
alega a existência de omissão no acórdão, afirmando que não foi analisado o ponto central do recurso, consistente no fato de que a obrigação de fazer já havia sido devidamente cumprida.

Nesse sentido, aduz que comprovou a efetiva reativação do plano, conforme determinado.

Argumenta que, apesar disso, o acórdão determinou novamente a reativação do plano de saúde no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, sem qualquer prova de que tenha ocorrido o descumprimento
.

Destaca
ainda que a parte adversa não comprovou negativa de atendimento médico.

Sustenta também que o eventual descumprimento decorreu da própria embargada, que deixou de adimplir as mensalidades, ressaltando que

o plano de saúde suspenso poderá ser reativado desde que a autora quite os valores inadimplidos.

Ressalta
que apresentou documentos comprobatórios (boletos, faturas e demonstrativos) que demonstram a regularidade dos valores cobrados, bem como a equivalência com os valores praticados para funcionários ativos.

Defende a existência de erro de premissa fática, afirmando que a decisão partiu do pressuposto de que a obrigação não havia sido cumprida, quando, na realidade, já estaria satisfeita.

Aduz que tal equívoco configura decisão baseada em fato inexistente ou desconsideração de fato comprovado nos autos.

Argui
que a manutenção da decisão implica enriquecimento sem causa da parte contrária e imposição indevida de multa por obrigação já cumprida.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para sanar a omissão e o erro fático apontados, com a consequente revisão da decisão embargada.

Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento Id. 355264880.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora sobre a prova de reativação do plano e erro fático quanto ao estado de cumprimento da obrigação.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Diferente do alegado, o acórdão analisou a fundo a questão da reativação e da multa. Constou expressamente no voto condutor que
:

A simples 'reativação sistêmica' alegada pelo banco mostra-se insuficiente se acompanhada de emissão de boletos em valores contestados e ameaças de novo cancelamento, criando embaraços ao gozo do direito à saúde assegurado na sentença." (Id. 355264880).

Dessa forma, a prova de Id. 203763889 foi considerada, mas julgada insuficiente para configurar o cumprimento fiel da tutela judicial, que exige não apenas a reativação no sistema,
mas a emissão de cobranças conforme o critério de paridade estabelecido pelo juízo e a garantia de continuidade do tratamento oncológico sem óbices administrativos
fundados
em valores sub judice.

Não há erro de premissa fática. O tribunal reconheceu a existência da reativação técnica, mas concluiu que o comportamento do embargante (cobrança de valores unilaterais e contestados) esvaziava a efetividade da medida, justificando a manutenção das astreintes.

A alegação de que a embargada deve quitar valores para manter o plano também foi objeto de deliberação, tendo o acórdão fixado critério provisório de pagamento (último valor da ativa + reajustes ANS) justamente para evitar o enriquecimento sem causa, sem permitir, contudo, o cancelamento do plano de uma paciente com câncer enquanto perdura a discussão técnica sobre o valor real da mensalidade.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro. A pretensão de reexame de provas e de fatos
é incabível nesta sede processual.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026